Tribunal: TJDFT
Processo: 0710972-83.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Roubo impróprio e violação de domicílio qualificada. Provas. Conduta social. Pena-base. Fração. Regime.

1 - O depoimento firme e reiterado da vítima - de que teve seus pertences subtraídos pelo réu em via pública e, logo depois, entrou em luta corporal com ele pela posse dos objetos, tendo o réu logrado permanecer com seus bens -, somado às declarações do policial e da segunda vítima, é prova suficiente do crime de roubo impróprio.

2 - A prática do crime durante benefício concedido na execução de pena anterior é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.

3 – O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Adotadas frações diferentes para cada crime, sem fundamentação concreta, devem ser equiparadas.

4 – Os regimes previstos para a pena de detenção são o aberto e o semiaberto. Fixada pena inferior a 4 anos de detenção a réu reincidente e com maus antecedentes, o regime inicial adequado é o semiaberto.

5 - Apelação provida em parte.